Tribunal: TJMT
Processo: 0001793-36.2011.8.11.0024
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001793-36.2011.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE PLANALTO DA SERRA - CNPJ: 37.465.176/0001-29 (APELANTE), DENIO PEIXOTO RIBEIRO (APELADO), ADEMILSON FRANCA DE QUEIROZ - CNPJ: 07.591.301/0001-86 (APELADO), ADEMILSON FRANCA DE QUEIROZ - CPF: 703.478.911-87 (APELADO), DENIO PEIXOTO RIBEIRO - CPF: 324.106.381-04 (APELADO), SEBASTIAO JESUINO DE OLIVEIRA - CPF: 021.742.601-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS - CPF: 858.413.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SUPRESSÃO INDEVIDA DA FASE PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO DE FATO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Em matéria de improbidade administrativa, presente a existência de controvérsia sobre questão de fato, a supressão da fase probatória importa em cerceamento de defesa.

2. Sentença anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT) que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 0001793-36.2011.8.11.0024 proposta contra
DENIO PEIXOTO RIBEIRO
,
ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ – ME
e
ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Não houve condenação relativa a custas e despesas processuais.

O apelante alega, em preliminar, que o julgamento antecipado do mérito importou em cerceamento de defesa, pois a sentença dispensou a produção de outras provas, porém “
entendeu que não há elementos de prova a fim de consubstanciar a procedência da demanda
”.

No mérito, assevera que “
as alterações promovidas na lei de improbidade pela Lei 14.230/2021, não desconfiguram a ilicitude das condutas praticadas pelos apelados, mesmo que tenhamos alteração da capitulação, pois, em virtude do princípio da continuidade típico-normativa, sabe-se que há manutenção do caráter proibitivo da conduta, ocorrendo somente o deslocamento para o novo tipo criado pela nova lei
”.

Afiança que “
o esquema envolvendo a empresa apelada ADEMILSON FRANÇA QUEIROZ-ME, não se traduz somente na compra direta realizada indevidamente, pois a organização por trás da relação da empresa com o apelado DÊNIO RIBEIRO, vai muito além do interesse da administração e sim no favorecimento de aliados políticos e seus familiares, qual seja, seu vice-prefeito à época, Sr. EDMILSON, a esposa do vice, ALBENICE QUEIROZ DE MELO e seu irmão, ora requerido nesta ação, ADEMILSON QUEIROZ DE MELO
”, pelo que “
evidente dolo em suas condutas, tanto que o apelado ADEMILSON, confessa em sua contestação que a compra direta no valor de R$ 45.441,92, foi feita de uma forma não prescrita em lei
”.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa. Se rejeitada a preliminar, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar procedentes os pedidos para impor aos apelados sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso do prazo, Id. 210251238).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no Id. 213519192 pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, pois “
o ‘
decisium
’ questionado

viola, efetivamente, o direito da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV da Constituição da República)
”.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT) que, nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa n. 0001793-36.2011.8.11.0024 proposta contra
DENIO PEIXOTO RIBEIRO
,
ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ – ME
e
ADEMILSON FRANÇA DE QUEIROZ
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Inicialmente, constato que a sentença (Id. 210251232) em nenhum momento tratou sobre o motivo da dispensa da produção da prova testemunhal requerida pelo apelante.

Constata-se, ainda, que o d. Juízo
a quo
havia proferido, em 15.3.2021, decisão de saneamento e de organização do processo, de cujas razões de decidir se destaca o seguinte trecho (Id. 210251216 – Pág. 91):

“
DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos.

Nesse quadro, fixa-se como controvertido o seguinte ponto:

A prática de atos ímprobos pelos demandados.

1 - INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando expressamente suas respectivas pertinências e razões específicas para cada meio probatório no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

2 – Após o decurso do prazo assinalado, CONCLUSO para o início da fase instrutória, sem prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros elementos probatórios.”

Em cumprimento à determinação de especificação das provas que pretende produzir, o apelante requereu a inquirição de 7 (sete) testemunhas, com a finalidade de demonstrar: “
a) a falta/insuficiência da merenda escolar no Município de Planalto da Serra; b) não atuação do Conselho de Administração Escolar; c) possível direcionamento em processo licitatório de alimentos e insumos necessários ao fornecimento de merenda escolar
” (Id. 210251216 – Pág. 97).

No entanto, o d. Juízo
a quo
, além de não justificar a supressão da fase probatória na sentença (Id. 210251232), entendeu pela ausência de prova de fraude à licitação que teria, em tese, causado enriquecimento ilícito do agente político e do particular beneficiado com a dispensa do processo licitatório.

No caso, a prova da existência de fraude, em tese, à licitação, demanda dilação probatória, em que se admite a comprovação por meio de prova testemunhal, além de outras provas, a afastar eventual alegação de que o fato somente poderia ser demonstrado por prova unicamente documental.

Assim, presente a existência de controvérsia sobre questão de fato, não é admissível dispensar a produção de outras provas, aliás, repise-se, sequer foi apresentada na sentença a razão da dispensa da prova testemunhal requerida pelo apelante, a impor a anulação da sentença, de modo a possibilitar a reabertura da fase probatória.

Nesse sentido, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça decidiram sobre a questão:

“
Em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, o ônus da prova incumbe ao Autor. Não oportunizado ao Requerente produzir provas, mediante julgamento antecipado da lide, forçoso reconhecer o cerceamento ao direito de defesa
.” (TJ-MT – N.U 1001572-60.2017.8.11.0045, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14.5.2024, Publicado no DJE 6.6.2024).

“
Em vista de a prova requerida ser imprescindível para que a parte comprove as suas alegações, o seu indeferimento configura cerceamento de defesa
.” (TJ-MT – N.U 1019253-71.2023.8.11.0000, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22.1.2024, Publicado no DJE 1º.2.2024).

“
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com a rejeição da produção de prova voltada precisamente a demonstrar fatos cuja existência foi negada na sentença, por falta de prova
.” (TJ-MT – N.U 0007206-90.2011.8.11.0004, Rela. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12.7.2021, Publicado no DJE 6.8.2021).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença em razão de cerceamento de defesa e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a reabertura da fase probatória.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024